Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701273-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESTAO IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LUIS FELIPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GESTÃO IMÓVEIS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, autos eletrônicos n.o 0724150-68.2019.8.07.0001. Mediante petição de Id 48290577, a agravante observa equívoco na distribuição do presente a esta Turma Recursal, pugnando pela desistência do recurso. Sobre a desistência recursal, estabelece o Regimento Interno das Turmas Recursais desta Corte de Justiça, em seu art. 11, inciso XII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, tendo em vista tratar-se de erro na distribuição, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito